Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – INJÚRIA QUALIFICADA [VIOLÊNCIA], AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE POR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DE OFÍCIO E MEDIDAS “MENOS GRAVOSAS” NÃO ANALISADAS – PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBIBILIDADE - EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS - MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS – SUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL – NÃO CABIMENTO – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
“Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.” (STJ, RHC 121.791/RS)
As medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes quando ausente fundamentação concreta de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal (CPP, art. 319).
“Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local [...], não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural.” (STJ, AgRg no RHC 124.293/PE)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013143-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), EDVAM DA SILVA GALVAO - CPF: 015.889.161-97 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GEINIELY SAIANY SAMPAIO MESQUITA GALVAO - CPF: 048.512.921-39 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), EDVAM DA SILVA GALVAO - CPF: 015.889.161-97 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA QUALIFICADA [VIOLÊNCIA], AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE POR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DE OFÍCIO E MEDIDAS “MENOS GRAVOSAS” NÃO ANALISADAS – PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES -

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBIL
IDADE - EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – JULGADO DO STJ -

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS

- MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS – SUFICIÊNCIA

- AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL – NÃO CABIMENTO –

ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

“Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.”
(STJ, RHC 121.791/RS)

As medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes quando ausente fundamentação concreta de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal (CPP, art. 319).

“Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local [...], não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural.”
(STJ, AgRg no RHC 124.293/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1013143-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): DR. FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

PACIENTE (S):

EDVAN DA SILVA GALVAO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDVAN DA SILVA GALVAO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE 1002137-18.2020.8.11.0039), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de injúria qualificada [violência], ameaça e dano - arts. 140, § 2o, 147 e 163, todos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) o Juízo singular
“não analisou a possiblidade de utilizar outras medidas menos gravosas, alternativas à prisão”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 47136487), com documentos (ID 47136488/ID 47136490).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro,
em plantão judiciário
(ID 47164997).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 163, art. 140, §2o, e art. 147, todos do CP. Busca-se a concessão da medida liberatória provisória. 1. Impetrante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que calcada em fundamentação genérica e abstrata, sem que fosse analisada a possibilidade de imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP. POSSIBILIDADE. Ausência de fundamentação concreta. Não demonstração dos pressupostos autorizadores da medida extrema. Não evidenciado o periculum libertatis. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP). 2. Em seguida, alega a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado após a publicação da Lei n. 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Observância do art. 310, II, do CPP. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 48388999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 47164997), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.

[...] De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica in casu. [...]

Ademais, verifica-se que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade, mediante pagamento de fiança, bem como consta nos autos que a suposta vítima solicitou medidas protetivas, mostrando-se assim, cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Ressalto ainda que o paciente possui endereço fixo, conforme documento acostado aos autos, bem como o delito supostamente cometido é fato isolado em sua vida.

[...]Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Ademais, impende ressaltar que é defeso ao Tribunal inovar e/ou acrescentar fundamentação que agrave a situação do beneficiário, quando a autoridade judiciária não lança na decisão, argumentação idônea para decretação ou manutenção da custódia cautelar, sob pena de violação ao principio non reformatio in pejus. [...]

Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente Edvan da Silva Galvão, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades, após o encerramento da pandemia;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;

7) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes. [...]”
(Des. Rui Ramos Ribeiro - ID 47164997)

Ao caso, foram aplicados os seguintes julgados:

“Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 121.791/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE) – 28.2.2020)

“Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local [...], não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural.”
(AgRg no RHC 124.293/PE – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.4.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes medidas cautelares:
“
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades, após o encerramento da pandemia; 2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado; 3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais; 4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial; 5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; 6) Inclusão em Monitoramento eletrônico; 7) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.
”
(CPP, art. 319, I, III, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020